Tribunal: TJDFT
Processo: 0732727-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ELEVADO GRAU DELITIGIOSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se estão corretos os cálculos elaborados pelo perito judicial, diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento.
2. A regra prevista no art. 479 do CPC preceitua que “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo". Para tanto deve levar em conta "o método utilizado pelo perito”.
3. A eventual efetivação de nova perícia somente pode ser determinada caso a questão controvertida não esteja suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). Por essa razão, a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial.
4. No caso, não ficou demonstrada a alegada equivocidade da conclusão exarada pelo experto.
5. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC não determinou expressamente a possibilidade de condenação, em honorários de advogado, em incidente de liquidação de sentença. No entanto, essa situação deve ser solucionada com a fixação de novos honorários nas hipóteses em que o elevado grau de litigiosidade entre as partes torna árduo o regular e célere prosseguimento da liquidação da obrigação. 5.1. No presente caso a liquidação diz respeito ao acórdão proferido pela Justiça Federal, ao julgar o pedido formulado nos autos do processo originado por ação civil pública, tendo havido elevado número de requerimentos individuais de cumprimento em desfavor do Bando do Brasil. 5.2. Nesses casos a instituição financeira devedora tem promovido inúmeras impugnações que, não raro, incluem questões que já foram acobertadas pelos efeitos da coisa julgada (art. 507 do CPC). Por essa razão deve ser fixado novo valor de honorários de advogado em favor dos advogados do credor.
6. Recurso conhecido e desprovido.